Tribunal: STF
Processo: HC 110423
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, ART. 112. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULTATIVIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso ordinário revela sua utilização promíscua e deve ser combatido, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar, como no caso sub judice.



    2. O exame criminológico, de caráter facultativo, pode ser determinado pelo juízo da execução em decisão fundamentada. (Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    3. Os requisitos necessários para a progressão de regime são dois: a) cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo) e b) bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), segundo a nova redação do art. 112 da LEP (A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.)



    4. In casu, a) o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática de crimes de roubo;



    b) cumprido 1/6 (um sexto) da pena imposta, pleiteou-se a progressão para o regime semiaberto de cumprimento de pena, o que restou deferido pelo juízo das execuções.



    c) o Ministério Público do Estado de São Paulo agravou da decisão, que restou provida de Tribunal de Justiça Estadual, com fundamento na dificuldade do sentenciado em reintegrar-se ao convívio social, demonstrada pelo cometimento de faltas graves no cárcere, inclusive fuga, o que recomenda a realização do exame criminológico para avaliar-se o cumprimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício de progressão de regime.



    5. Ordem denegada.